Tribunal: STF
Processo: ARE 1356073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 167, p. 5-6): 



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. TOMADAS DAS MEDIDAS CABÍVEIS PELO ATUAL PREFEITO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA/STN Nº 01/97, ALTERADA PELA IN/STN nº 05/2001. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DA EDILIDADE DOS CADASTROS RESTRITIVOS. HONORÁRIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Nos termos da Instrução Normativa nº 01/97, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a situação de inadimplência de ente federativo motivada pela não prestação de contas, final ou parcial, de recursos recebidos em razão de convênio, ou sua não aprovação pelo poder concedente, poderá ser suspensa se a entidade "tiver outro administrador que não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo 'Diversos Responsáveis', hipótese em que poderão ser liberadas novas transferências. Exegese do disposto no art. 5º, §2º, da IN/STN nº 01/97, com a redação dada pela IN/STN nº 05/2001. 



    2. Na espécie, o município postulante foi incluído em cadastro de inadimplentes (SIAFI/CAUC) em razão de irregularidade relacionada a não prestação de contas pela gestão anterior a atual, referentes à Aplicação Mínima de Recursos na Área da Educação, no exercício de 2016. 



    3. No entanto, restou provado nos autos que, na atualidade, o Município encontra-se administrado por outro gestor que não o faltoso, que adotou, a tempo e modo, providência necessária à responsabilização do ex-prefeito, solicitando a instauração de Tomada de Contas Especial junto ao FNDE e apresentando manifestação junto ao Ministério Público Federal, que deu ensejo à instauração de inquérito cível contra o ex-prefeito, de modo que deve ser afastada a inadimplência ou a suspensão dos efeitos da inscrição do nome do aludido município em cadastros de inadimplentes, a teor das regras da IN/STN nº 01/97, alterada pela IN/STN nº 05/2001. 



    4. A atual gestão do município postulante, ao solicitar a instauração de Tomada de Contas Especial em face do ex-prefeito, junto ao FNDE, adotou a providência que lhe cabia no que pertine à responsabilização do faltoso, sendo certo que a efetiva instauração do procedimento fica a cargo do FDNE. Logo, não merece acolhida o pedido do município autor de obrigar o FNDE a instaurar a Tomada de Contas Especial em desfavor do ex-gestor, incluindo-o na condição de potencial responsável. 



    5. Considerando que a presente causa tem como objeto obrigação de fazer (retirada de registro de inadimplência de ente municipal relativo a convênio) e, portanto, não possui conteúdo economicamente aferível, a fixação do valor da causa não deve levar em consideração o valor do convênio ou o valor da sua parte incontroversa, devendo ser observado o arbitramento e a razoabilidade. Dessa forma, deve ser mantido, por apreciação equitativa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC/2015. 



    6. Remessa necessária e apelações de ambas as partes improvidas.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 190).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, §6º, 71, II e VII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que é inviável a exclusão da Município devedor do cadastro do SIAFI. Nesse sentido, assevera “que a inscrição do Município perante o SIAFI/CAUC encontra-se plenamente justificada em função das normas constitucionais aplicáveis e que, vinculado que está o administrador ao princípio da estrita legalidade, não poderia suspender a inadimplência do Município sem a comprovação, por aquele, das medidas tomadas contra o ex-gestor” (eDOC 197, p. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 203).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)



    “SIAFI/CADIN/CAUC IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2015)



    Ademais, a discussão acerca da efetividade das medidas tomadas contra o ex-gestor atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente